Tribunal: TJES
Processo: 0056260-91.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0056260-91.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MAURICIO ANTONIO BUFFON
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
No caso, restou devidamente fundamentado os motivos pelos quais não houve inversão do ônus da prova no curso da demanda.

3
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0056260-91.2012.8.08.0030

EMBARGANTE:
M
AURÍCIO ANTÔNIO BUFFON

EMBARGAD
A:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAURÍCIO ANTÔNIO BUFFON
em face do v. acórdão (ID nº 3862768), que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

e, no mérito, conferiu-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões acostadas ao ID nº 3901020, aduz o embargante que o acórdão recorrido foi omisso, pois, a despeito de afirmar que seria ônus do autor, ora recorrente, provar os fatos constitutivos de seu direito, não teria analisado que houve inversão do ônus da prova em Primeira Instância.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões no ID nº 4048911.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, o voto condutor que ensejou a prolação do acórdão impugnado entendeu que o ora embargante não anuiu com o ônus probatório que lhe competia. Por sua vez, nos presentes aclaratórios, o recorrente busca demonstrar que o
decisum
foi omisso ao não considerar que o ônus da prova fora invertido pelo Juízo
a quo.

Não obstante, a tese recursal não merece prosperar, pois, diversamente do alegado pelo embargante, tal como mencionado no acórdão recorrido, não houve decisão invertendo o ônus da prova, mas, apenas, determinando a responsabilidade da parte autora, ora recorrente, pelo custeio da prova pericial.

Tal fato torna-se claro a partir da análise da decisão de fl. 151 – que fixa os pontos controvertidos e não inverte o ônus probatório; fl. 200 – que impõe ao autor o ônus de arcar com a prova pericial e nada menciona sobre possível inversão; e fl. 308, no julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo do agravo de instrumento nº 0007474-40.2017.8.08.0030.

No supramencionado julgamento, restou explicitado que a decisão que se recorria pela via do agravo de instrumento apenas determinara o custeio da prova pericial, não havendo determinação de inversão do ônus da prova. A propósito, transcrevo excerto do referido julgamento:

(...) No que tange ao pagamento dos honorários do perito, prova essa pericial requerida pelo autor, ressalto que a inversão do
onus probandi
não se confunde com a obrigação de pagar tal despesa. (...)

Sendo assim, o que se deve ter em mente é que inverter o ônus da prova é apenas o ato de transferir para a outra parte o ônus de provar, o que não se confunde, como dito antes, com a obrigação de pagar as despesas relativas à remuneração do perito.

Nesse diapasão, tendo em vista que a prova pericial pugnada pelo autor/embargado foi deferida na origem, a responsabilidade do seu pagamento deve ser a ele imputada.

Como se vê, ao longo de todo o trâmite processual não houve decisão invertendo o ônus da prova, mas apenas tratando da responsabilidade pelo custeio de prova pericial, pontos esses que não se confundem.

Assim, no contexto do julgamento do recurso de apelação, houve expressa menção ao trecho da sentença que mencionou a modalidade estática do ônus da prova, vejamos:

De plano, é pertinente ressaltar que não houve inversão do ônus da prova na presente demanda, tendo o magistrado sentenciante estabelecido, inclusive, que
“por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nesse contexto, revelava-se como ônus do requerente, ora apelado, demonstrar, ainda que minimamente, que houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica.

Por tais razões, não há que se falar em omissão a respeito do referido ponto, sendo certo que a conclusão constante no julgamento embargado deu-se em consonância com os demais elementos e decisões prolatadas nos autos.

É necessário ressaltar que o natural inconformismo do recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da prova de forma contrária aos anseios do recorrente não pode ser tachada de omissão.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador para negar provimento aos embargos de declaração.